Tribunal: TJDFT
Processo: 0705490-64.2022.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FALTA DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação criminal, manteve a condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica e fixou reparação mínima por danos morais. A Defesa alegou omissão quanto à ausência de produção de prova testemunhal indicada pela vítima, tese que sustentaria a ocorrência de perda de chance probatória relevante à análise da suficiência de provas para condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da alegada perda de uma chance probatória decorrente da não oitiva de testemunhas presenciais indicadas pela própria vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente se prestam à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo via adequada para rediscussão do mérito da decisão embargada.
4. O acórdão embargado apreciou de forma suficiente a alegação sobre a ausência de testemunhas, ao afirmar que, em casos de violência doméstica, é comum a inexistência de testemunhas presenciais, e que a palavra da vítima, corroborada por laudo pericial e outros elementos probatórios, é válida e suficiente para fundamentar a condenação.
5. A inconformidade com o entendimento adotado não configura omissão sanável e não autoriza o manejo dos embargos como sucedâneo recursal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
6. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos legais invocados, ainda que os embargos tenham sido rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não configura omissão a ausência de manifestação expressa sobre tese jurídica que tenha sido suficientemente apreciada sob outro enfoque no acórdão embargado.
2. A alegação de perda de chance probatória decorrente da não oitiva de testemunhas não prospera quando a decisão fundamenta-se em conjunto probatório suficiente, especialmente em crimes de violência doméstica, nos quais a palavra da vítima possui especial relevância.
3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 3o e 619; CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC n. 969.429/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17/06/2025, DJEN 03/07/2025.